Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FRENAGEM BRUSCA DE TERCEIROS CONFESSADO E RECONHECIDO EM ACÓRDÃO. IRRELEVÂNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE REFORÇADO PELA PRESUNÇÃO DE CULPA DECORRENTE DA COLISÃO TRASEIRA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela recorrida alegando obscuridade, contradição e omissão do julgado em relação ao art. 42 do CTB, porquanto, foi confessado pela recorrente e reconhecido em Acórdão, que houve frenagem brusca de terceiros, que conduzia o comboio de veículos, o que acarretou o acidente automobilístico, rompendo o nexo causal por fato de terceiros. Alega, ainda, obscuridade do Acórdão em relação à conclusão de que a recorrida mantinha velocidade incompatível com a via de tráfego.

4. O Acórdão, no item 10, afastou a tese da embargante, em relação à alegação de rompimento do nexo causal por fato de terceiros. O Acórdão concluiu que a relação distância/velocidade do veículo da recorrida em relação ao veículo da recorrente era inadequada, porquanto, há presunção de que, mantida a distância e velocidade adequada, evitar-se-ia acidente com colisão traseira, por se tratar de norma de segurança viária, em que a distância deve ser adequada de forma proporcional à velocidade da vida, a fim de prevenir colisões nas estradas.

5. Não há contradição no Acórdão, porquanto os fundamentos estão consentâneos com a conclusão adotada, não há omissão quanto aos pedidos formulados, nem tampouco obscuridade, haja vista ser plenamente possível a compreensão do quanto decidido por qualquer leitor, independentemente de conhecimento técnico-jurídico. A intenção da embargante é rever o mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.